Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-67.2014.8.11.0027
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001790-67.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALVARO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 109.850.931-53 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PERDA SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Álvaro Castelo Branco de Oliveira Filho contra sentença que extinguiu o processo de liquidação de sentença proposta em face do Estado de Mato Grosso, com fundamento em "liquidação zero", após a conclusão pericial de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda salarial na conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV nos termos da Lei nº
8.880/1994; (
ii
) estabelecer se a recomposição remuneratória promovida pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 foi suficiente para afastar eventual direito à diferença salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito nomeado observou corretamente os critérios do art. 22 da Lei nº 8.880/1994, considerando os vencimentos nos meses-base e utilizando a média aritmética dos valores convertidos em URV, demonstrando tecnicamente que não houve perda, mas sim ganho real de 8,39%.

A alegação de ausência dos holerites dos meses de janeiro e fevereiro de 1994 não invalida a perícia, pois os cálculos foram realizados com base nas fichas financeiras constantes dos autos, documento hábil para a apuração.

O art. 22, I, da Lei nº 8.880/1994 determina expressamente que a conversão deve considerar o valor da URV do último dia de cada mês, independentemente da data do pagamento, afastando a tese recursal de que o perito deveria ter considerado a data do efetivo crédito salarial.

A Lei Estadual nº 6.528/1994 concedeu reajuste de 30,05% aos servidores, e a Lei Estadual nº 6.583/1994, novo reajuste de 33,99%, o que, conforme apurado na perícia, resultou em recomposição remuneratória superior à alegada perda de 11,98%.

A jurisprudência do STF no RE 561.836-RN não se aplica ao caso concreto, pois, além de inexistir perda na conversão da URV, as reestruturações salariais analisadas efetivamente garantiram ganho remuneratório, não havendo verba a ser incorporada nem direito à diferença.

A jurisprudência pacífica do TJMT reconhece a extinção do feito nas hipóteses de "liquidação zero", quando constatada, via perícia técnica, a inexistência de perda salarial, como verificado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.880/1994,
arts
. 22 e 25; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Plenário, j. 24.09.2009; TJMT, Apelação Cível nº 0002945-12.2016.811.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000270-59.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por ALVARO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA FILHO contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Liquidação de Sentença – Processo nº 0001790-67.2014.8.11.0027, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o processo de liquidação da sentença, ante a configuração do instituto jurídico da "liquidação zero".

Na origem, trata-se de liquidação de sentença proposta pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Aduz a parte autora que é credora da executada, sendo que ficou determinado em acórdão que os valores devidos deveriam ser apurados em liquidação de sentença, por meio de perícia/contador judicial, a fim de que seja apurado o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos.

O perito nomeado apresentou laudo pericial (I
d
185938197), no qual concluiu que: a) O valor devido a partir de março/94 era de R$ 222,97;
b) Em março/94, a remuneração recebida foi de R$ 241,67, portanto, acima do valor que lhe era devido em R$ 18,70 o que representou um ganho de 8,39%; portanto, não houve perda na conversão da moeda para URV; c) A partir de setembro a Lei Estadual nº 6.528/94 reestruturou a carreira e concedeu um reajuste de 30,05% o que elevou a remuneração da autora para R$ 328,76; d) Em novembro a Lei Estadual 6.583/94 concedeu um reajuste de 33,99% sobre os vencimentos de setembro, o que elevou a remuneração para R$ 440,52; e) Por tais fatos, não é devida nenhuma diferença na conversão em favor da parte autora.

A parte requerida manifestou-se concordando com o laudo, enquanto a parte requerente discordou do laudo (I
d
188147217), alegando, em síntese, que o perito não observou as diretrizes do artigo 22, §4º da Lei 8.880/1994, maculando por completo o Laudo Pericial.

A sentença julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, uma vez reconhecida a hipótese de liquidação zero, conforme perícia realizada nos autos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) o laudo pericial está em desconformidade com a Lei n.º 8.880/1994; b) não foram apresentados os
holeriths
dos meses 01/1994 e 02/1994, impossibilitando achar a média aritmética a ser aplicada no cálculo; c) o perito não apresentou a data do efetivo pagamento, haja vista a variação do poder aquisitivo da moeda; d) a necessidade de apresentar a data do efetivo pagamento é de suma importância, pois num cenário de alta inflação como era nos anos de 1993 e 1994, o salário se desvalorizava muito dia a dia; e) a Lei n.º 6.528/1994 não promoveu a recomposição dos salários dos
Servidores do Estado de Mato Grosso; f) o entendimento do STF no caso da repercussão geral reconhecida no RE 561.836-RN decidiu que não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da ausência/errônea conversão dos salários em URV, mas somente aquela reestruturação que previu expressamente a incorporação/absorção de verba eventualmente paga de forma destacada sob a rubrica de URV, o que não ocorreu no caso em tela.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso às fls. I
d
196739476, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, no parecer de I
d
309960899, manifestou-se pela devolução dos autos sem manifestação, por entender que não há interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos art. 127, caput, da Constituição Federal, art. 178 do CPC e art. 5º da Recomendação CNMP nº 34, de 5 de abril de 2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da adequação do laudo pericial às diretrizes da Lei n. 8.880/1994

Inicialmente, cumpre destacar que o apelante sustenta que o laudo pericial estaria em desconformidade com a Lei nº 8.880/1994, especialmente quanto à metodologia de cálculo da conversão da URV. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, o art. 22 da Lei nº 8.880/1994 estabelece os critérios para a conversão dos vencimentos dos servidores públicos civis e militares de Cruzeiros Reais para URV,
in
verbis
:

"Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de
acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior."

Da análise do laudo pericial apresentado pelo
expert
nomeado pelo juízo, verifica-se que foram observados rigorosamente os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.880/1994, tendo sido considerados os vencimentos da parte autora nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, divididos pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, extraindo-se, ao final, a média aritmética dos valores resultantes.

O perito apresentou planilha detalhada demonstrando os cálculos realizados, considerando o vencimento do professor efetivo, a representação de regime de classe, a gratificação de magistério e a diferença de conversão MP 482 URV, chegando à conclusão de que não houve perda na conversão da moeda para URV, mas, ao contrário, um ganho de 8,39%.

Quanto à alegação de que não foram apresentados os holerit
es
dos meses 01/1994 e 02/1994, impossibilitando achar a média aritmética a ser aplicada no cálculo, observa-se que o perito utilizou as fichas financeiras da parte autora que estão juntadas aos autos, conforme expressamente consignado no laudo pericial:
"Os demonstrativos foram elaborados com base nas fichas financeiras da autora que estão juntadas aos autos".

2.
Da correta aplicação do critério de conversão pela URV do último dia do mês

O apelante sustenta, ainda, que o perito não apresentou a data do efetivo pagamento, haja vista a variação do poder aquisitivo da moeda, e que a necessidade de apresentar a data do efetivo pagamento é de suma importância, pois num cenário de alta inflação como era nos anos de 1993 e 1994, o salário se desvalorizava muito dia a dia.

Ocorre que, conforme estabelecido no art. 22, inciso I, da Lei nº 8.880/1994, a conversão dos vencimentos deve ser feita
"dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento".

Portanto, a própria lei estabelece expressamente que a conversão deve ser feita considerando o valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, independentemente da data do pagamento. Assim, o critério utilizado pelo perito está em perfeita consonância com o disposto na legislação de regência.

O apelante invoca o art. 25, §1º, I e II, da Lei nº 8.880/1994, que trata da conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores. Contudo, tal dispositivo não se aplica à conversão dos vencimentos dos servidores públicos, que é regida especificamente pelo art. 22 da mesma lei.

3.
D
a recomposição salarial promovida pela Lei Estadual n.
6.528/1994

O apelante alega, ainda, que a Lei nº 6.528/1994 não promoveu a recomposição dos salários dos Servidores do Estado de Mato Grosso. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Conforme demonstrado pelo perito e corroborado pela documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em percentual superior ao pleiteado (11,98%).

Com efeito, o próprio preâmbulo da Lei Estadual nº 6.528/1994, conforme mensagem legislativa encaminhada pelo Governador do Estado à Assembleia Legislativa, deixa claro que um dos objetivos da lei era
"corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV"
,
verbis
:

"Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista."

O perito constatou que a Lei Estadual nº 6.528/1994 concedeu um reajuste de 30,05% ao servidor, elevando sua remuneração para R$
328,76, e que, posteriormente, a Lei Estadual nº 6.583/1994 concedeu um reajuste de 33,99% sobre os vencimentos de setembro, elevando a remuneração para R$ 440,52.

Tais reajustes, conforme demonstrado pelo perito, foram muito superiores a qualquer eventual perda decorrente da conversão da URV, o que evidencia que houve efetiva recomposição salarial.

4.
D
a aplicação do entendimento do STF no RE
561.836-RN

O apelante invoca o entendimento do STF no RE 561.836-RN para sustentar que não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da ausência/errônea conversão dos salários em URV, mas somente aquela reestruturação que previu expressamente a incorporação/absorção de verba eventualmente paga de forma destacada sob a rubrica de URV.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que
"o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público"
.

Contudo, no caso em análise, conforme demonstrado pelo perito e corroborado pela documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso, não houve perda na conversão da moeda para URV, mas, ao contrário, um ganho
de 8,39%. Além disso, a Lei Estadual nº 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em percentual superior ao pleiteado (11,98%).

Portanto, não há que se falar em aplicação do entendimento do STF no RE 561.836-RN para reconhecer diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, uma vez que, no caso concreto, não houve perda salarial a ser recomposta.

5.
D
a jurisprudência pacífica desta Corte

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovada a inexistência de defasagem salarial após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos, não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV. Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL Nº 8.880/1994. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO REALIZADA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.528/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com fundamento em "liquidação zero", negando o pleito de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV, e se esta foi devidamente recomposta pela legislação estadual subsequente.

III. Razões de decidir

O laudo pericial, baseado nas fichas financeiras da autora e nos critérios estabelecidos pela Lei 8.880/94, não identificou diferenças salariais devidas a partir de setembro de 1994.

A Lei Estadual nº 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em percentual superior ao pleiteado (11,98%), conforme documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

A Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV,
ante a recomposição realizada pela Lei 6.528/1994.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo por "liquidação zero".

Tese de julgamento: "1. Não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV quando comprovada a inexistência de defasagem após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos. 2. Constatada a 'liquidação zero' na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a extinção do processo
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029451220168110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024 - destaquei.)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial. 4
. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de "liquidação zero" em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea
da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008111-59.2015.8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023 – destaquei.)

E ainda:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.º 8.880/1994. 2.
Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a
ocorrência de "liquidação zero".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000270-59.2016.8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/04/2024 – destaquei.)

Portanto, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025